Tribunal: TJMT
Processo: 1014408-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014408-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Sanções Administrativas, Penalidades, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), ONIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 29.567.496/0002-42 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), Gestora de Contratos do Municipio de Sorriso/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. RETENÇÃO DE PAGAMENTOS. MULTA CONTRATUAL.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte impetrante contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, em que objetivava a suspensão de ato administrativo consistente na retenção de pagamentos e aplicação de multa contratual por alegado descumprimento de obrigações assumidas em ata de registro de preços para fornecimento de materiais de construção.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se restaram configurados os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
necessários à concessão de liminar em mandado de segurança, especificamente quanto à alegada ilegalidade da retenção de pagamentos durante tramitação de processo administrativo sancionador e da base de cálculo utilizada para aplicação da multa contratual.

III. Razões de decidir
:

3.
A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença cumulativa de dois requisitos: relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final (
periculum in mora
), conforme disciplina o art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009.

4.
A análise da ata de registro de preços revela previsão contratual expressa estabelecendo dupla modalidade sancionatória, com aplicação de multa de 10% (dez por cento) tanto sobre o valor da ordem de fornecimento quanto sobre o valor total do contrato, conferindo à Administração prerrogativa discricionária na eleição da modalidade adequada à gravidade do inadimplemento.

5. A retenção de pagamentos encontra amparo na cláusula contratual que veda qualquer pagamento enquanto pendente de liquidação obrigação decorrente de penalidade, constituindo medida acautelatória respaldada no art. 104, IV, da Lei n. 14.133/2021, não se vislumbrando, em juízo de cognição sumária, manifesta ilegalidade no ato administrativo impugnado.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a demonstração inequívoca dos requisitos legais do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, sendo que a ausência do requisito da relevância da fundamentação impõe o indeferimento da medida.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III; Lei n. 14.133/2021, art. 104, IV; Decreto n. 11.462/2023, art. 2o, II.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ONIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. (nova denominação de A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO)
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1004130-39.2025.8.11.0040, impetrado contra ato do
GESTOR DE CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
, indeferiu a liminar que visava à suspensão dos efeitos do ato impugnado.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que é ilegal a retenção de pagamento em razão de sanção de multa imposta em processo administrativo ainda não finalizado, bem como é indevida a utilização do valor total da ata de registro de preços como base de cálculo da multa administrativa.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, conceder a liminar pleiteada na inicial.

Indeferida a antecipação de tutela recursal pleiteada (Id. 284832868).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 284996397, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 289127857, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

Manifestação apresentada pela agravante no Id. 291427378, com apresentação de “
relação do total de Ordens de Fornecimentos requeridas e entregues ao Município de Sorriso/MT, quanto a Ata de Registro no 360/2023
”.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ONIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. (nova denominação de A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO)
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1004130-39.2025.8.11.0040, impetrado contra ato do
GESTOR DE CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
, indeferiu a liminar que visava à suspensão dos efeitos do ato impugnado.

Na origem, alega-se que: (i) a impetrante, ora agravante, firmou contrato administrativo com o Município de Sorriso (MT) para fornecimento de materiais para construção; (ii) é ilegal a retenção de pagamento do serviço contratado para quitação da multa administrativa, uma vez que o processo administrativo não teria sido finalizado; e (iii) em decorrência de supostos atrasos na entrega dos produtos solicitados, o ente público impôs sanção de multa calculada sobre o valor total da ata de registro de preços, quando deveria incidir apenas sobre o valor das ordens de fornecimento efetivamente em atraso.

O d. Juízo
a quo
fundamentou adequadamente o indeferimento da liminar, afastando a relevância da fundamentação aduzida nas alegações da agravante, especialmente quanto à base de cálculo adotada para aplicação da multa, conforme se extrai do seguinte excerto da decisão agravada:

“
Em seara da invocada desproporcionalidade da multa aplicada, em análise sumaríssima, também não comporta acolhimento.

A uma, porque as ‘ordens de fornecimento’ de id 188405619, em que pesem comprovar pedidos e cumprimentos contratuais, não se prestam, em análise perfunctória e sumaríssima, sem a oitiva da autoridade apontada como coatora, a demonstrar que são a totalidade dos pedidos formulados pela Administração.

No mais, a ata de registro de preços acostada em id 188405616 prevê em suas cláusulas 8.3 e 8.3.3:

‘8.3. No caso de inadimplemento, a LICITANTE/CONTRATANTE estará sujeita às seguintes penalidades:

8.3.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;’

Neste diapasão, diversamente do invocado pela impetrante, além da previsão contratual de aplicação da multa sobre o valor da ordem de fornecimento, há também a previsão contratual de aplicação da multa sobre o valor total do contrato, tal qual conforme aplicada pela impetrada e ora contestada pela impetrante, não restando demonstrado, portanto, em cognição sumaríssima, o direito líquido e certo nesta seara em favor da parte autora.”
(autos de origem, Id. 189095319 – Pág. 5).

A análise detida da Ata de Registro de Preços n. 360/2023 revela que a cláusula 8.3.3 estabelece dupla modalidade sancionatória, prevendo multa de 10% (dez por cento), aplicável tanto “
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, em caso de atraso na execução do objeto
” quanto “
sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida
” (autos de origem, Id. 188405617 – Pág. 13).

É certo que a Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 2o, II, do Decreto n. 11.462/2023, constitui “
documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos ou as entidades participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou no instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas
”.

Por sua vez, as ordens de fornecimento representam atos administrativos de execução do contrato principal, não contratos autônomos dissociados da ata matriz.

Desse modo, constata-se que a Administração detém a prerrogativa discricionária de eleger a modalidade sancionatória mais adequada à gravidade específica do inadimplemento verificado.

Quanto à retenção de pagamentos, a cláusula 3.5 da Ata de Registro de Preços estabelece inequivocamente que “
nenhum pagamento será efetuado à Fornecedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação
” (autos de origem, Id. 188405617 – Pág. 6).

A previsão de retenção de créditos, até o limite dos prejuízos causados, configura medida acautelatória destinada a preservar o interesse público e garantir o ressarcimento de eventuais danos. Constitui, portanto, prerrogativa da Administração inserida no regime jurídico-administrativo dos contratos administrativos, encontrando fundamento normativo no art. 104, IV, da Lei n. 14.133/2021,
in verbis
:

“
Art. 104. O regime jurídico dos contratos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, as prerrogativas de:

[...]

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
”

Assim, vê-se que há previsão contratual expressa autorizando a retenção de pagamentos em caso de aplicação de penalidades, não se verificando,
prima facie
, manifesta ilegalidade na conduta imputada ao agravado.

Dessa forma, ausentes os requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, não é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025